Tribunal: TJMT
Processo: 1011209-47.2017.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011209-47.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RK EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA - CNPJ: 09.576.957/0001-55 (APELANTE), DAYSE GUIMARAES FERNANDES - CPF: 944.540.351-72 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERV DO PODER JUD DO EST DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.910.081/0001-04 (APELADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), RAQUEL ROCKENBACH - EPP (APELANTE), RK EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA - CNPJ: 09.576.957/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM OPORTUNIZAR A PRODUÇÃO DE PROVAS – NECESSIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – QUESTÃO QUE DEMANDA PRÉVIA E IMPRESCINDÍVEL INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça “evidenciando-se a necessidade de produção de provas, pelas quais, aliás, protestou o autor, ainda que genericamente, constitui cerceamento de defesa o
julgamento
antecipado da lide, fundado exatamente na falta de prova do alegado na inicial” (STJ. REsp 7.267-RS).

No caso considerando que a matéria é controvertida, uma vez que a parte autora alega a inadimplência do contrato de prestação de serviços e notas ficais emitidas, ao passo que a requerida afirma que a retenção é devida e prevista contratualmente em razão da inadimplência contratual pela parte autora pelo não envio dos documentos devidos ao embargante, necessária a dilação probatória para esclarecimento dos fatos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1011209-47.2017.8.11.0041

APELANTE:

RAQUEL ROCKENBACH - EPP

APELADO:

SINDICATO DOS SERV DO PODER JUD DO EST DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RAQUEL ROCKENBACH - EPP
, contra sentença proferida pelo juízo da
5ª Vara Cível de Cuiabá
-MT,
Dra. Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva
, lançada nos autos da
Ação Monitória n. 1011209-47.2017.8.11.0041
ajuizada em desfavor do
SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou improcedente o pedido da inicial, condenado a parte autora
ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º, do CPC).

Inconformada, a apelante arguiu cerceamento de defesa ao argumento que foi precipitada a sentença sem a devida audiência de instrução para oitiva de testemunha, devidamente requisitada no ID 11618668.

Afirma que “
o cerceamento de defesa ocorre quando não é observado por parte do Juízo, o princípio do contraditório e da ampla defesa, e assim, se a matéria está a exigir maiores esclarecimentos pela própria natureza e pelas circunstâncias que cercam os pontos debatidos, não se justifica o julgamento antecipado da lide. Tal princípio encontra-se amparado constitucionalmente no artigo 5º, LV, da Constituição Federal (...)
” (sic).

Alega que “
no caso em apreço há nítido cerceamento de defesa, ao passo que se trata de uma ação monitória com objetivo de receber valores referente a serviços prestados, fazendo-se necessária a prova testemunhal e depoimento pessoal da apelada”
e que “
o Juízo não está oportunizando o direito de defesa das partes, pois, é através delas, que se chegará a conclusão de que os serviços foram prestados
” (sic).

Aduz, ainda, que a sentença carece de fundamentação haja vista que não há nenhum elemento na r. sentença, que leve a conclusão da improcedência da ação.

Destaca que
“a ausência dos pagamentos referente a aos serviços prestados de Limpeza e Conservação, por meio da terceirização de dois (02) serventes de limpeza, caracteriza um verdadeiro calote! Fato este que deve ser repugnado por este tribunal
” (sic).

Informa que a parte apelada “
em juízo, de forma ludibriosa, informou que havia ‘retido os valores em consequência do descumprimento contratual da Cláusula Quarta, parágrafo primeiro, alíneas a, b e c’, ABSURDO!!! É necessário ressaltar que a Apelante nunca recebeu notificação ou solicitação da apelada para completar a documentação enviada para os respectivos recebimentos, tanto é verdade que a apelada não trouxe nestes autos nenhuma prova neste sentido (...)
” (sic).

Ressalta que “
que não se trata de retenção de valores e sim de um calote, haja vista que nunca foi informado que haveria retenção dos valores referentes aos serviços prestados por mais de 3 meses, assim, sendo um ato unilateral. Não consta nestes autos nenhum ônus que a Apelada sofreu que desse ensejo a suposta “retenção”, assim caracterizando o enriquecimento ilícito a suposta “retenção” de valores devidos a Apelante
” (sic).

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, para julgar procedentes os pedidos iniciais e caso não seja esse entendimento, requer o provimento para anular a sentença recorrida, com o consequente retorno dos autos ao juízo a quo para realização da produção de prova devidamente pleiteada.

Contrarrazões ofertadas no Id. 158049714, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

A parte autora é beneficiária da justiça gratuita conforme certidão acostada no Id. 158399689.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A parte apelante, em preliminar, sustenta nulidade da r. sentença, ao argumento de que o julgamento antecipado da lide, sem produção das provas por ela pugnada, com as quais pretendia comprovar os fatos constitutivos aventados na inicial, cerceou o seu direito de defesa.

Ao exame da prefacial, verifica-se que
RAQUEL ROCKENBACH - EPP
ajuizou a presente ação monitória em face do
SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, alegando, em síntese que
é credora da requerida no montante de R$12.650,71 (doze mil seiscentos e cinquenta reais e setenta e um centavos), representado pelo contrato de prestação de serviço n. 05/2011, celebrado em 15 de setembro de 2011, referente às notas fiscais de n. 1495; 1507; 1515, com vencimentos dezembro/2015, janeiro/2015 e fevereiro2016, respectivamente.

Sustenta que no início da prestação de serviços a requerida adimplia corretamente as obrigações que assumiu, porém, começou a atrasar os compromissos, tornando-se inadimplente a partir de dezembro de 2015, e, por consequência, fez com que a autora se responsabilizasse por referidas despesas, o que lhe causou prejuízo.

Afiança que enviou ofícios (n. 20/2016 e 32/2016) propondo a resolução do imbróglio de maneira amigável, restando infrutíferas as tentativas, uma vez que o requerido não cumpriu com a obrigação de adimplir com o débito, de modo que requereu a condenação da ré ao pagamento de R$12.650,71 (doze mil seiscentos e cinquenta reais e setenta e um centavos).

O requerido devidamente citado, i
nterpôs embargos à ação monitória, alegando, em suma, que o contrato estabelecido entre as partes foi rescindido por culpa única e exclusiva da embargada por descumprimento de cláusula contratual, pugnando pela improcedência dos pedidos expendidos na exordial.

Intimadas as partes acerca das provas que pretendiam produzir, a parte autora requereu a juntada de documentos e pugnou pela produção de prova testemunhal, enquanto a requerida requereu o julgamento antecipado da lide.

Sobreveio a sentença de improcedência ao fundamento de que não comprovados os fatos constitutivos do direito da parte autora.

Inconformada a apelante se insurge, alegando, preliminarmente, o cerceamento de seu direito de defesa e no mérito, a procedência da presente ação ao argumento que comprovado pela documentação carreada que os serviços

de Limpeza e Conservação, por meio da terceirização de dois serventes de limpeza foram prestados e a ausência dos pagamentos referente aos serviços efetivamente realizados.

Pois bem.
A preliminar de
cerceamento
de defesa comporta acolhimento.

Não há dúvidas de que a prova hábil a instruir a ação monitória se constituí por documento que apresente indícios da existência do débito e seja despido de eficácia executiva, incumbindo ao autor, a demonstração de relação jurídica existente entre as partes que revele razoavelmente a existência da obrigação.

In casu,
entendo que a parte autora apresentou nos autos documentos que comprovam a relação jurídica entre as partes por meio do contrato de prestação dos serviços carreado no Id 158049663, bem como acostou aos autos as notas fiscais referentes aos serviços prestados (Id. 158049664).

Tal fato, restou incontroverso nos autos, uma vez que a requerida não nega que os serviços foram prestados, mas apenas afirma que não procedeu ao pagamento das notas fiscais em razão de retenção dos valores devidos à autora, diante da ausência de cumprimento das obrigações contratuais por parte da autora que não enviou a documentação necessária à requerida,
em descumprimento ao disposto na cláusula 4ª parágrafo primeiro do contrato, sem especificar quais seriam estes documentos, ao passo que a parte autora nega qualquer pedido de envio de documentação.

Diante desse contexto, tenho que a matéria controvertida depende de maiores esclarecimentos e que a produção de provas requerida expressamente pela parte autora visava ser útil e necessária para a elucidação dos fatos narrados no feito, situação que impossibilita a prolação da r. sentença com fulcro no artigo 355, I do CPC.

Logo, e
m que pese os interesses antagônicos das partes e a distinção entre as funções da autoridade estatal, a nova sistemática processual civil acena para o princípio da cooperação, segundo o qual todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (CPC, art. 6º).

Nessa linha de raciocínio, compete especificamente ao Magistrado, como sujeito do processo, entre outros deveres, os de esclarecimento (
CPC
, art.
357
,
§ 3º
), de diálogo (
CPC
, art.
9º
, X), de prevenção (
CPC
, art.
321
) e de auxílio (
CPC
, art.
373
,
§ 1º
), de modo que dede ser anulada a sentença, para melhor instrução do feito.

Nesse sentido é o entendimento deste sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE – ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – RELAÇÃO NEGOCIAL SUBJACENTE – CÁRTULA EMITIDA EM FAVOR DE UM TERCEIRO – TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA REALIZADA DO EMISSOR PARA O PORTADOR – INDÍCIOS DE QUITAÇÃO –
EXISTÊNCIA DE COMEÇO DE PROVA DOCUMENTAL DA VERSÃO DESCRITA NOS EMBARGOS – POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI – IMPOSSIBILIDADE DE SE JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO POR FALTA DE PROVAS, SE O FEITO NÃO FOI INSTRUÍDO – INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Caracteriza-se cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a prova dos autos não é suficiente à solução do conflito.

Conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça, “evidenciando-se a necessidade de produção de provas, pelas quais, aliás, protestou o autor, ainda que genericamente, constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, fundado exatamente na falta de prova do alegado na inicial.” (STJ. REsp 7.267-RS). No caso, o emissor do cheque ao embargar a ação monitória aduz que a cártula foi emitida em favor de terceiro, em razão de relação negocial, e que houve a quitação do débito por meio de transferência realizada diretamente para a conta do autor/portador. Ao que tudo indica, tanto o autor/portador como o réu/emissor possuíam relação negocial com o primeiro destinatário do cheque e houve a realização de um pagamento, desse modo, quando as provas requeridas nos autos tiverem, ao menos em tese, o condão de confirmar o fato impeditivo do direito autoral, articulado em embargos monitórios, deve ser oportunizada sua realização, reservando-se, ao final, e com mais segurança, um juízo de procedência ou improcedência do pedido”
(TJ-MT 10369127720178110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA
– EMBARGOS MONITÓRIOS – TAXAS CONDOMINIAIS –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIDA
– AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS –
GARANTIA DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO
.

Há de se garantir a ampla defesa e o contraditório ao embargante, mormente pela existência de indícios da quitação da dívida, o que poderia ser afastado com a intimação das partes para a produção das provas quem entendessem necessárias.
”

(TJ-MT 00236391920158110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2021)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo para anular a sentença hostilizada e determinar o retorno dos autos à instância singular para instrução processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023